Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603264-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
30/01/2023
Número: 0603264-54.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - SERGIO FERNANDO MORO - UNIÃO
BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO FERNANDO MORO (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SERGIO FERNANDO MORO SENADOR
(EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43513414
27/01/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43513414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.773
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603264-
54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SERGIO FERNANDO MORO SENADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
EMBARGANTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e
II do Código Eleitoral).
2. As declarações firmadas pelas empresas são
insuficientes como forma de garantia do

Num. 43513414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
cancelamento das notas fiscais, uma vez que
estas ainda se encontram ativas e em nome de
campanha do então candidato.
3. Sendo os recursos utilizados
para o
pagamento da despesa de doação decorrente de
uso comum oriundos do Fundo Partidário, exige-
se o cumprimento do disposto no art. 19, §7º, da
Res. TSE n. 23.607/2019. Todavia, sem o devido
registro
torna-se
inviável
identificar
o
beneficiário da doação, devendo ser devolvida a
quantia utilizada irregularmente.
4. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/01/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO FERNANDO MORO, candidato eleito ao cargo
de Senador, nas Eleições de 2022, contra o acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 43489342) que, por
unanimidade, aprovou a prestação de contas com ressalvas, determinando a restituição da quantia de R$
23.436,32 ao Tesouro Nacional.
O embargante sustenta (id. 43493261) a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado em
razão da determinação de ressarcimento dos gastos advindos dos contratos com as empresas Sorrento
Viagens Eireli e DT Casting Produções Ltda., uma vez que foram reconhecidos o equívoco na emissão das
notas fiscais por serviços não prestados e a busca por cancelar os respectivos documentos junto a prefeitura.
Argumenta que as empresas informaram que não lograram êxito em cancelar as notas apenas e tão somente
pelo decurso do prazo legalmente estabelecido para tanto.
Afirma que “os documentos fiscais em tela não possuem fé pública e tampouco geram presunção da
realização dos gastos tratados neste capítulo decisório do v. acórdão. Tratando-se de declarações geradas

Num. 43513414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
unilateralmente pela SORRENTO VIAGENS EIRELI e pela DT CASTING PRODUÇÕES LTDA, não lhes
assiste a presunção de veracidade e de legitimidade própria dos atos administrativos tributários em razão
da completa ausência de intervenção do Poder Público na espécie”.
Alega que o “acórdão embargado não se deteve no exame das repercussões propriamente eleitorais da
constatação da impossibilidade jurídica de cancelamento das notas fiscais por exclusiva desídia das
empresas DT CASTING PRODUÇÕES LTDA e SORRENTO VIAGENS EIRELI. Em nenhum dos casos
houve o pagamento de valores aos supostos fornecedores, que unilateralmente emitiram notas fiscais não
condizentes à realidade como já reconhecido nas declarações juntadas”.
Assevera que as despesas com a Gráfica Nova Fátima Ltda., advindas de doação de uso comum por
candidatos, estão devidamente comprovado por nota fiscal.
Aduz que “não houve repasse de valores do Fundo Partidário a nenhuma outra candidatura, razão pela
qual não incide à espécie o teor do artigo 19, § 9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 – tanto mais pela
impossibilidade de se presumir o benefício de candidatura alheia ao União Brasil”.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, de modo a atribuir efeitos
infringentes a fim de afastar a determinação de recolhimento de R$ 20.256,32 em prol do Tesouro Nacional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou
acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgamento encontra-se eivado de omissão, contradição e
obscuridade.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre
ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos ocorre a omissão.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o embargante aponta, inicialmente, a ausência de apreciação específica
do inteiro teor das declarações firmadas pelas empresas Sorreto Viagens Eireli e DT Casting

Num. 43513414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
Produções Ltda., uma vez que não lograram êxito em cancelar as notas ficais n. 1056 e 17 em
virtude do decurso de prazo legalmente estabelecido para tanto, tendo ambos os fornecedores
reconhecido expressamente o equívoco na sua emissão (ids. 43471743 e 43454087), de modo a
descaracterizar a presunção do pagamento da quantia pelo embargante.
Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto aos documentos juntados,
confira-se:
O parecer técnico indicou a existência de omissão e divergência entre a informação prestada pelo
candidato e a constante na base de dados da Justiça Eleitoral em relação à Nota Fiscal Eletrônica n.º
1056 emitida pela empresa SORRENTO VIAGENS EIRELI, no valor de R$ 11.706,32 e à Nota Fiscal
Eletrônica nº 17 de DT CASTING PRODUÇÕES LTDA. no valor de R$ 3.600,00.
Ouvido (id. 43450827), o candidato afirmou que a nota fiscal nº 1056, no valor de R$ 11.706,32, não
foi cancelada por desídia da empresa prestadora de serviço, pois ela não retrata serviço efetivamente
prestado para a campanha, informando que a empresa solicitou o cancelamento da nota junto ao
fisco municipal, juntou cópia de email enviado pela empresa SORRENTO VIAGENS EIRELI.
Disse, ainda, que a nota fiscal nº 17, no valor de R$ 3.600,00, foi emitida por equívoco pela empresa
DT CASTING PRODUÇÕES. Argumentou que, em contato com o responsável pela empresa, FELIPE
SANT ANA DA SILVA, CNPJ 12.588.029/0001-15, foi informado que ele foi o responsável pelo
pagamento do valor devido pela contratação de DT CASTING PRODUÇÕES, estando esse valor
devidamente incluído no custo da produção de seus serviços.
Informou que a empresa de DT CASTING PRODUÇÕES forneceu o serviço de CASTING e atores
para gravação, sendo a empresa FELIPE SANT ANA DA SILVA a responsável pela produção de
vídeos para a campanha, o que obviamente demandou a contratação de atores e casting para tanto.
Sustentou que a contratação não condiz com serviço contratado diretamente pela campanha, mas sim
por um dos fornecedores, a empresa FELIPE SANT ANA DA SILVA.
Nesse ponto, anoto que, embora o candidato tenha juntado declarações das empresas indicando
equívoco na emissão das notas fiscais impugnadas (ids. 43454088 e 43450841), não foi anexado aos
autos prova da existência de procedimento junto ao Fisco para cancelamento destas notas fiscais.
As declarações apresentadas são insuficientes para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as
notas fiscais indicadas encontram-se ativa, tendo sido emitidas no nome de campanha do candidato,
gerando a presunção de existência da despesa subjacente aos documentos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”, não
podendo, assim, ser admitida mera declaração da empresa fornecedora informando equívoco na
emissão da nota fiscal para afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.
Portanto, tem-se que as notas fiscais continuam válidas e devem ser consideradas como omitidas da
presente prestação de contas.
Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

Num. 43513414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador
demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma
declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na
sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam aprovadas as
contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se situem além dos
parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]
Dessa forma, não há de se falar em omissão, visto que o r. acórdão é claro quanto à insuficiência das
declarações como garantia do cancelamento das notas fiscais, uma vez que estas ainda se encontram
ativas e em nome de campanha do então candidato.
Ademais, apesar de o embargante informar o número do protocolo referente ao processo de
cancelamento das notas fiscais junto à prefeitura de Curitiba, não há como identificar sobre quais
notas fiscais o processo de cancelamento se trata, não há informação que comprove que se referem
as n. 1056 e 17.
Vale frisar que o ônus probatório é de responsabilidade da parte, não sendo válido pretender, sem a
correta postulação, que o magistrado diligencie a respeito, transferindo sua obrigação de comprovar
o alegado ao juízo.
Outrossim, também não socorre ao embargante às alegações de ausência de fé pública das NFs e de
pagamento, na medida em que a emissão do documento fiscal com o CNPJ de campanha é
suficiente para demonstrar a ocorrência de contratação de despesa eleitoral.
Assim, vislumbra-se que o embargante pretende alcançar apenas a reapreciação da matéria julgada
com a modificação da decisão, fato incabível ante a insuficiência das declarações e as notas fiscais
ainda encontrarem-se ativas.
Em seguimento, o embargante alega a existência de contradição e obscuridade.
A obscuridade consiste na falta de clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne
ininteligível ou incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao
estilo, visto que qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Por sua vez, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. A
contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro
juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por

Num. 43513414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
exemplo, quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação.
A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações
constantes dos próprios fundamentos.
Nesse sentido, questiona-se a determinação da devolução da quantia de R$ 4.950,00 em razão da
incerteza quanto ao correto emprego desta verba. Pontua, ainda, a discrepância entre a
fundamentação do acórdão e o manifestado pelo Parecer Técnico, que discorreu sobre a ausência de
lançamento da doação estimável em prol de candidata beneficiada pelo material de propaganda de
uso comum.
O embargante aduz que os gastos com a Gráfica Nova Fátima Ltda. correspondem ao material de
campanha referente à sua candidatura, expressamente contratado em seu nome, conforme consta na
nota fiscal de n. 47832 (id. 43393559), não havendo repasse de valores do Fundo Partidário a
nenhuma outra candidatura, não sendo assim possível presumir o benefício de candidatura alheia ao
partido a qual integra, o União Brasil.
Nota-se, inicialmente, que a insurgência do embargante corresponde a supostas inconsistências
entre o alegado pelo Parecer Técnico e o argumentado por este Juízo. Ocorre, no entanto, que o
acórdão não apresentou contradição, nem obscuridade, conforme vislumbra-se:
Constou do parecer conclusivo que foram identificadas despesas de materiais de publicidade com
materiais impressos de uso comum, realizadas pelo prestador de contas, sem o registro na prestação
de contas da respectiva doação estimável em dinheiro aos beneficiários, nos termos dos arts. 35, § 8°,
60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19, conforme descrição dos serviços nos documentos
fiscais:
O art. 38, § 2º da Lei das Eleições dispõe que:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos
relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.
A Resolução do TSE nº 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:
Art. 35 [...]

Num. 43513414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de outra
candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
Art. 60 [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.
Portanto, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro na prestação de contas de
doações estimáveis a outros candidatos decorrentes de materiais de propaganda eleitoral em
conjunto.
Em consulta ao sistema SPCE, verifico ainda que apenas o valor da primeira despesa foi pago com
recursos do FP (R$ 4.950,00).
No particular, destaco ainda que não é possível afirmar para qual candidata o valor foi destinado, eis
que a NF não traz essa informação e o candidato não fez o respectivo registro.
Portanto, inviável a verificação de obediência ao artigo 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607, que
dispõe:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Por se tratar de recursos públicos, é dever do candidato comprovar sua adequada utilização. Assim,

Num. 43513414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
não havendo prova do emprego correto da referida verba (R$ 4.950,00), sua devolução, ao Tesouro
Nacional é medida de rigor, nos termos do 19, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607.
O acórdão foi claro quanto à necessidade de registro na Prestação de Contas das doações
decorrentes de uso comum, não promovido pelo embargante.
Ademais, sendo os recursos utilizados para o pagamento da referida despesa oriundos do Fundo
Partidário, exige-se o cumprimento do disposto no art. 19, §7º, da Res. TSE n. 23.607/2019.
Todavia, sem o devido registro torna-se inviável identificar o sujeito da doação.
O candidato deixou de cumprir o previsto na legislação eleitoral, sendo inviável a verificação de
obediência ao artigo 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607.
Nesse ponto, destaco que consta, na própria NF reproduzida na petição de embargos, que o material
de campanha consiste em “RÓTULO PARACHOQUE MORO COM FERNANDA”.
Ocorre que não se sabe qual candidata é a Fernanda, tampouco por qual partido ela concorreu nas
eleições de 2022, devendo ser devolvido os recursos públicos empregados sem a precisa
comprovação de regularidade de utilização.
Verifica-se, assim, que a insurgência do embargante não respeita a quaisquer vícios, mas sim, ao
descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar a via
recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 43513414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444512000000042477386
Número do documento: 23012718444512000000042477386
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:51:48
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603264-
54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 SERGIO FERNANDO MORO SENADOR, SERGIO FERNANDO
MORO - Advogados dos EMBARGANTES: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO
GAIAO - PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, PATRICIA MARINHO DA
CUNHA - PR74934, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, JOAO CONSTANSKI NETO -
PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José
Rodrigo Sade. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.01.2023.